Tribunal: STF
Processo: ADI 704
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-01
Data de publicação: 1992-04-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
62/92, DO ESTADO DO PARANA, PELA QUAL FOI REABERTO PRAZO, ATÉ 1. DE
MAIO PROXIMO, PARA CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO TERRITORIAL DE MUNICÍPIOS.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. ALEGADA
INCONVENIENCIA DA MEDIDA, NOTADAMENTE EM FACE DE CINCO MUNICÍPIOS QUE

FORAM CRIADOS COM BASE NO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, CUJA INSTALAÇÃO
FICOU ADIADA POR TEMPO INDETERMINADO.
           PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE, TENDO EM VISTA QUE A MEDIDA
CAUTELAR, NAS AÇÕES DA ESPÉCIE, TEM EFEITO MERAMENTE EX NUNC, SENDO
INSUSCETIVEL, NO CASO, DE ATINGIR OS ATOS PELOS QUAIS FORAM CRIADAS
AS NOVAS MUNICIPALIDADES REFERIDAS.